Tribunal: TJDFT
Processo: 0724425-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724425-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (Processo n° 0706554-85.2021.8.07.0006). A decisão agravada deferiu a liminar requerida e determinou à agravante a manutenção dos serviços de cobertura previstos no contrato de plano de saúde firmado com a agravada/autora até segunda ordem, conforme: “Ao cabo do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA, com suporte no art. 300 do CPC, para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mantenha os serviços de cobertura previstos no contrato de plano de saúde firmado com a autora até segunda ordem deste juízo, com cobertura de consultas, materiais, exames prescritos por seu médico assistente, sob pena multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, ao valor de R$ 100.000,00 (sem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial, inclusive arresto on line do valor necessário para continuação dos tratamentos de saúde.” Em suas razões recursais (ID 27706254), sustenta ser operadora de plano de saúde, administrada por autogestão. Defende, portanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico celebrado com a agravada (Súmula n°608 do STJ). Alega que a decisão merece reforma, uma vez que a agravada não demonstrou a probabilidade de seu direito. Tece que o plano de saúde foi cancelado por inadimplência da titular, referente a valores devidos pela beneficiária, desde de 2016. Suscita que, proferido o acordão, no bojo dos autos de no 0706480-36.2018.8.07.0006, transitado em julgado em 26/04/2019, reconheceu-se a legalidade da exclusão da beneficiária, ora agravada, do plano de saúde por inadimplência de valores devidos. Afirma que a agravada procurou a operadora para regularizar suas dívidas em fevereiro do corrente ano. Na oportunidade, assinou termo de confissão de dívida e, ciente dos seus débitos, não honrou sequer a primeira parcela, o que implicou na não reativação do plano e no vencimento antecipado da dívida objeto do aludido termo de confissão. Acresce que também deixou de pagar o valor de R$ 711,70 (setecentos e onze reais e setenta centavos) referentes aos valores de mensalidade e coparticipação do mês de fevereiro, com vencimento em 16/03/2021. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e julgado improcedente o pedido de antecipação de tutela deferida nos autos de origem. Preparo recolhido (ID 27710359). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise perfunctória, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal tampouco a concessão do efeito suspensivo, porquanto não demonstrado o risco de dano. De fato, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão (Sumula 608 do STJ). O tratamento jurídico conferido às empresas privadas que exploram atividade com finalidade lucrativa não pode ser o mesmo do destinado às entidades que possuem um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC, é necessária a manutenção da decisão agravada até o melhor esclarecimento dos fatos. O artigo 13, II, da Lei 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral do contrato de planos de saúde ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No caso em apreço, infere-se, dos autos principais, que não foi apresentada prévia notificação à beneficiária no tocante ao novo cancelamento do plano por inadimplemento de mensalidade (ainda que decorrente de acordo realizado para pagamento de dívida anterior), o que deverá ser analisado após instrução probatória. Portanto, é imprescindível apurar a forma como se procedeu o novo cancelamento da agravada no referido plano, sobretudo porque a agravada, na petição inicial, afirma não ter recebido prévia notificação de seu cancelamento. Ademais, verifique-se que a autora/agravada, idosa, aposentada por invalidez, realiza diversos tratamentos de saúde através do plano e que necessita de acompanhamento médico regular, em decorrência das diversas patologias. Desse modo, enquanto não viabilizada a instrução probatória e o exercício do contraditório, impõe-se a manutenção no plano de saúde para evitar dano irreversível à agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator